Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716019-73.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MARIA DA GLORIA OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 63246240) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria da Gloria Oliveira, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito e de ilegitimidade passiva ad causam do agravante. Em suas razões recursais (ID 16793766), o agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria na remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o “art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995” (sic). Assenta, em complemento, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não teria poder de gestão sobre o Fundo relativo ao PASEP, tendo em vista que seria, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/90, o simples administrador do programa, “no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores”. Afirma que seria “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)” (sic). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (IDs 16793767 e 16793769). A medida liminar foi indeferida por decisão desta Relatoria (ID 16908259). Contraminuta no ID 17112002. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação de conhecimento (processo de origem n. 0705253-35.2019.8.07.0019), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID origem 67778627). Nesse sentido, cumpre transcrever trecho da referida sentença, ad litteris (ID 67778627 dos autos de origem): De início, REJEITO a alegação de prescrição quinquenal aventada pelo réu, considerando que não se aplica ao caso a regra prevista no artigo 1o Decreto 20.910/32, por se tratar a parte requerida de sociedade de economia mista. [...] A legislação de regência disciplina que compete ao Banco do Brasil a administração dos recursos depositados aos servidores públicos, a título de PASEP. [...] Pelos normativos citados, verifica-se que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos que são efetuados, mas é de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Assim, uma vez realizados os depósitos, pela União, à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a essa instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.